Tribunal: TJDFT
Processo: 0710248-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710248-15.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL CANDIDO APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Ressalto, desde já, que o recurso de apelação não comporta dilação probatória. No mesmo prazo, deverá a apelada manifestar-se sobre possível não conhecimento do documento juntado em sede de apelo por violação ao artigo 434 do Código de Processo Civil. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2025 12:26:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador